Tribunal: TJMT
Processo: 1034754-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034754-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), AVELINO FESTI - CPF: 725.967.248-04 (AGRAVANTE), REGINA GONCALVES FESTI - CPF: 017.673.948-37 (AGRAVANTE), ARIVALDO SERGIO TECHI - CPF: 205.959.481-20 (AGRAVADO), EUNICE COSTA FELIX DE ANDRADE SANTANA - CPF: 229.361.061-68 (AGRAVADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ADAO ALAERTES TECHI - CPF: 065.871.271-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS EXECUTADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE NOVA OPORTUNIDADE PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a reintegração da parte exequente na posse de imóvel.

Fatos relevantes: (i) sentença que impôs aos agravantes a obrigação de providenciar documentos necessários à lavratura da escritura pública definitiva; (ii) reiterado descumprimento da obrigação, mesmo após sucessivas intimações e aplicação de multa; (iii) advertência expressa de que a inércia ensejaria a reintegração de posse do imóvel; (iv) apresentação parcial dos documentos solicitados.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da decisão por ofensa à coisa julgada e desrespeito aos limites da execução; (ii) alegação de cerceamento de defesa pela ausência de contraditório em relação a parecer técnico unilateral; (iii) alegação de desproporcionalidade da medida e violação ao direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão agravada violou a coisa julgada ao determinar a reintegração de posse; (ii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre documento juntado unilateralmente; e (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da medida de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. N
os termos dos arts. 139, IV, e 536, ambos do CPC, cabe ao magistrado determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade da decisão judicial sempre que o devedor se mostrar resistente ao seu cumprimento, dentre elas, a ordem de reintegração de posse, notadamente após diversas advertências do Juízo
.

6.
A reversão da posse em favor da parte sucumbente na demanda possessória, contudo, além de desalojar os Recorrentes de sua residência de longa data e comprometer a atividade econômica de subsistência (lava-jato e lanchonete) por eles exercida no local, poderá acrescentar maior litigiosidade ao feito
.

7. Necessidade de concessão de prazo adicional para que os Agravantes cumpram integralmente sua obrigação ante da reversão possessória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 536.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034754-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
AVELINO FESTI, REGINA GONCALVES FESTI

AGRAVADOS:
ARIVALDO SERGIO TECHI, EUNICE COSTA FELIX DE ANDRADE SANTANA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVELINO FESTI e REGINA GONCALVES FESTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0015788-94.2013.8.11.0041, promovido em face de ARIVALDO SERGIO TECHI e EUNICE COSTA FELIX DE ANDRADE SANTANA, que determinou "
a reintegração da posse da executada Eunice Costa Felix de Andrade no imóvel
".

Em suas razões, aduzem que “
a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade, por desrespeitar os limites do cumprimento de sentença e a autoridade da coisa julgada
”, na medida em que, por via oblíqua, “
promove uma desconstituição da posse e uma rescisão de facto do contrato de compra e venda, o que já havia sido expressamente negado pela sentença
”.

Asseveram a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, pois a decisão recorrida fundamentou-se em “Parecer Técnico" apresentado unilateralmente pela parte Agravada, e sobre o qual não tiveram a oportunidade formal e adequada de se manifestar.

Afirmam a desproporcionalidade da medida e a existência de vias processuais adequadas para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como a violação ao direito fundamental à moradia diante do prazo exíguo para a desocupação do imóvel.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 320071853).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 326393375).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AVELINO FESTI e REGINA GONCALVES FESTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0015788-94.2013.8.11.0041, promovido em face de ARIVALDO SERGIO TECHI e EUNICE COSTA FELIX DE ANDRADE SANTANA, que determinou "
a reintegração da posse da executada Eunice Costa Felix de Andrade no imóvel".

Observa-se dos autos que a sentença proferida na ação originária impôs aos Agravantes a obrigação de providenciar os documentos necessários para a averbação das edificações feitas por eles no imóvel,

condição para a lavratura da escritura pública definitiva e, consequentemente, pagamento do valor contratual ainda pendente.

Nessa esteira, foram eles intimados, inicialmente, em agosto de 2023 para assim procederem, sendo-lhe aplicada, em dezembro daquele ano, multa diária pelo descumprimento da obrigação.

Em junho de 2024 foram novamente intimados para cumprirem com sua obrigação, sob pena de reintegração de posse do imóvel, ocasião em que cumpriram parcialmente o comando judicial ao apresentaram somente uma parte dos documentos solicitados, o que culminou com nova decisão, em dezembro daquele ano, reforçando a possibilidade de reintegração de posse em caso de novo descumprimento.

Por sua vez, por ainda não terem sido apresentados todos os documentos necessários, houve por bem o Juízo
a quo
, em decisão proferida em outubro de 2025,

determinar a reintegração da parte Agravada na posse do bem.

Ora, nos termos dos arts. 139, IV, e 536, ambos do CPC, cabe ao magistrado determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade da decisão judicial sempre que o devedor se mostrar resistente ao seu cumprimento, dentre elas, a ordem de reintegração de posse, notadamente após diversas advertências do Juízo.

Outrossim, a ordem não violou a coisa julgada, pois não modificou o conteúdo da sentença transitada em julgado, tampouco reabriu discussão de mérito. Ao revés, visou assegurar o efetivo cumprimento do comando judicial definitivo diante da resistência dos Recorrentes.

Entretanto, não há como se olvidar que a reversão da posse em favor da parte sucumbente na demanda possessória irá desalojar os Recorrentes de sua residência de longa data, bem como comprometer a atividade econômica de subsistência (lava a jato e lanchonete) por eles exercida no local, podendo acrescentar maior litigiosidade ao feito.

Anota-se, ainda, que parcelas dos documentos exigidos já foram apresentadas pelos Agravantes, restando pendente somente alguns para o integral cumprimento da decisão.

Nesse cenário, visando a resolução definitiva da celeuma e resguardar o direito de ambas as partes, entendo por bem determinar prazo adicional e improrrogável de 90 (noventa) dias para que os Agravantes cumpram integralmente sua obrigação de apresentem todos os documentos necessários para a averbação das edificações feitas no imóvel.

Findo tal prazo sem o cumprimento da obrigação, restará indubitavelmente caracterizada a intenção deliberada dos Recorrentes em assim proceder, restando autorizada, então, a medida de reintegração de posse.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para conceder prazo adicional e improrrogável de 90 (noventa) dias para que os Agravantes cumpram integralmente sua obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025